Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-29.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DESPACHO O apelante apresentou petição aduzindo que as partes refinanciaram o contrato objeto da ação e, ao final, requereu a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em juízo, o que foi reiterado em nova manifestação (IDs 29712612 e 31779862). Instado a se manifestar, o recorrido requereu “a homologação do acordo realizado entre as partes, e a extinção/cancelamento do feito” (ID 32843999). Contudo, os pedidos formulados pelo recorrente limitaram-se à liberação dos depósitos realizados e a petição de acordo apresentada não faz referência à presente demanda (ID 29712613 - Págs. 1/4). Assim, concedo ao demandante o prazo de 5 (cinco) dias, para que esclareça se também pretende a homologação da avença nestes autos. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46